Tribunal: STF
Processo: RE 1266080
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 67):
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA E RESPONSABILIDADE DA CEF. RECÁLCULO DO SALDAMENTO. A decisão monocrática proferida nestes autos merece ser mantida. No tocante aos temas e desdobramentos em epígrafe, percebe-se que as omissões no julgado comportam ser discutidas em sede de embargos de declaração e não em sede de agravo interno. Todavia, para que não se alegue negativa de tutela jurisdicional, consigno que a conclusão pretendida pela parte em seu recurso não deve prosperar, seja porque a matéria foi exaustivamente examinada na origem, seja porque a decisão regional foi proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte, em ordem a justificar a sua manutenção. Agravo interno a que se nega provimento. ”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 202, § 3º, da Constituição da República. Aponta-se violação ao princípio do ato jurídico perfeito e da autonomia do sistema de previdência complementar. 
    Sustenta-se, em suma, que:
    “O v. acórdão recorrido, a despeito da válida a migração do reclamante para o Novo Plano de previdência privada, com quitação referente às regras anteriores do REG/REPLAN, aceitação da forma de cálculo proposta, sem apontar qualquer vício de consentimento de vontade na adesão ao novo regramento, manteve o decisão do v. acórdão regional, em que a recorrente foi condenada à integralizar a verba CTVA no salário de participação do antigo plano saldado e responsabilizada pela integralização da reserva matemática, em clara ofensa ao ato jurídico perfeito “ (eDOC 69, p. 5)
    Argumenta-se, ainda, que a exclusão da FUNCEF da responsabilidade pela formação da reserva matemática contrariou o disposto no §3º do art. 202 da CRFB, o qual veda às empresas públicas patrocinadoras fazerem o aporte de recursos a entidade de previdência privada em valor superior ao que foi efetuado pelo segurado (eDOC 69, p. 15).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, no âmbito da sistemática de repercussão geral, sobre o tema discutido nestes autos. 
    Verifica-se que no exame do ARE-RG 642.137, de relatoria do Ministro Cézar Peluso, DJe 15.9.2011, (Tema 466), o Plenário deste Tribunal entendeu pela inexistência de repercussão geral quando se tratar de revisão de contrato celebrado com entidade de previdência complementar, uma vez que eventual ofensa à Constituição se ocorresse, seria apenas de forma indireta ou reflexa, como no caso dos autos.
    O Plenário desta Corte, quando do julgamento do ARE-RG 742.083, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.07.2013, (Tema 662), entendeu que não há repercussão geral quando se discute direito adquirido ao recebimento de complementação de aposentadoria, calculada de acordo com as normas vigentes à época da adesão a contrato de previdência privada. 
    Ademais, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação à incorporação, ou não, de determinada parcela no cálculo de contribuição patronal ao sistema fechado de previdência complementar, demandaria o reexame de fatos e provas e das normas contratuais do plano de benefícios, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 
    Nesse sentido, em casos semelhantes, confiram-se os seguintes precedentes: RE 1.173.430 AgR, Rel. Min. Luís Fux, Primeira Turma, DJe 12.2.2019; RE 1.184.277, Min. Gilmar Mendes, DJe 12.2.2019; RE 1.184.409, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.2.2019; RE 1.184.428, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2019; RE 1.166.473, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 5.2.2019. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente